Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724969-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Nada a prover. A matéria já foi objeto da decisão de ID 34446921. O art. 17, da Lei no 11.101/2005, a que alude a peticionante, não contempla matéria processual e não prevê sustentação oral para agravo de instrumento na falência e na recuperação judicial. Portanto, aplica-se o disposto no art. 937, incisos VIII e IX, do Código de Processo Civil; em consequência do disposto no inciso IX, do art. 937, do CPC, verifica-se, também, que não há previsão de sustentação para a hipótese vertente no art. 110, do RITJDFT. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator